Tribunal: TJDFT
Processo: 0718961-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718961-70.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATHALY KONIG APELADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 52321022), interposta pela Impetrante, NATHALY KONIG, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 52321020), nos autos do mandado de segurança, impetrado em desfavor de ato coator praticado pela Diretora da FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS. Por maioria, esta c. 3a Turma Cível deu provimento ao recuso, reformou a sentença e concedeu a segurança, para determinar a matrícula da Apelante na modalidade reserva de vagas (sistema de cotas) no curso de Graduação de Medicina/ESCS – 5a Chamada, referente ao Edital no 02 – Processo Seletivo para Ingresso nos Cursos de Graduação da ESCS, por intermédio do SISU/MEC – Primeira Edição de 2023, nos termos do Acórdão n. 1.953.095 (ID 67319377). A Apelante requer “que seja expedido por Oficial de Justiça intimação entregue à FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE – FEPECS ou à PGDF, para que haja o imediato cumprimento com a efetivação da matrícula, consoante excerto na fase dispositiva do Acórdão, ciente, mesmo que haja prazo recursal não impede que a impetrante possa se matricular e iniciar suas atividades acadêmicas estando sub judice, ocasião em que sugere o prazo de 05 (cinco) dias” (ID 67459385). Com efeito, “concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada”, nos termos do art. 13, caput, da Lei n. 12.016/2009. Some-se a isto o fato de que, “a sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar”, de acordo com o parágrafo terceiro deste artigo 13. Destaque-se que, no caso em tela, não era vedada a concessão de liminar consoante o art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009. Por conseguinte, considerando a inexistência de trânsito em julgado, é imperativo que se requeira o cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520, § 5o, do CPC. Ante o exposto, defiro parcialmente o requerimento da Apelante e determino à Secretaria desta c. 3a Turma Cível que oficie à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada, por via postal, dando-lhes ciência do inteiro teor do Acórdão n. 1.953.095 (ID 67319377), nos termos do art. 13, caput, da Lei n. 12.016/2009. Aguarde-se o trânsito em julgado ou interposição de eventual recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025 15:38:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador